Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ DO COUTO JUNIOR REU: REGINALDO SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por LUIZ CEZAR DA SILVA, advogado, relativo a honorários advocatícios de sucumbência fixados nos autos da ação rescisória no 0716578-59.2022.8.07.0000 em desfavor de Luiz do Couto Junior, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 2a Câmara Cível (ID 51110915), por meio do qual foi julgado improcedente o pedido inicial da referida ação rescisória, condenando-se o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, acrescidos de honorários recursais fixados pelo STJ (ID 71238108 - pág. 9). Dispensado o recolhimento das custas iniciais relativas à fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 82, § 3o do CPC. Decido. Em face do pedido de cumprimento definitivo do provimento jurisdicional concedido no Acórdão no 1752233 (ID 51110915), intime-se o executado, LUIZ DO COUTO JUNIOR, para pagar o débito discriminado na planilha juntada no ID 74030918 (honorários de sucumbência e honorários recursais), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput, do CPC), o que, não ocorrendo, ensejará o acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC). Retifique-se a autuação para fazer constar cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora